Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729309-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MANOEL LUIZ TRANQUILINO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de fraude na realização de compra “on-line” com cartão de crédito, impondo obrigação de ressarcimento de valores pagos de forma indevida e ainda a fazer os ajustes necessários nas faturas. Em suas razões a recorrente afirma que não pode ser responsabilizado pelos fatos uma vez que a compra questionada ocorreu mediante uso de cartão com chip e aposição de senha pessoal, não havendo falha em seus sistemas de segurança. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões não apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a sentença julgou procedente em parte o pedido ao argumento de que o recorrente não demonstrou a inexistência de falha em seus sistemas de segurança, ônus que lhe competia, na forma do art. 14, § 3o, II, do CDC. O recorrido alegou nos autos que não reconhecia compra feita em seu cartão de crédito, em valor elevado, no site da empresa “Shopee”.O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que não poderia ser responsabilizado uma vez que a compra foi feita mediante uso de cartão com chip e aposição de senha pessoal. Trata-se de argumento completamente dissociado da realidade dos autos, uma vez que a operação objeto dos autos foi feita em ambiente “on-line”, no site da empresa “Shopee”. Em compras “on-line” notoriamente não há leitura de chip ou mesmo aposição de senha. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora